Tribunal: TJSP
Processo: 1500918-13.2019.8.26.0535
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Decisão de deferimento da liberdade provisória por excesso de prazo - Recurso do MP pelo restabelecimento da prisão preventiva - Recorrido, preso em flagrante delito pela prática de duas tentativas de homicídio duplamente qualificados – Pandemia do Covid-19, que contribuiu para o alargamento dos prazos - Não se pode imputar exclusivamente à acusação eventual

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Decisão de deferimento da liberdade provisória por excesso de prazo - Recurso do MP pelo restabelecimento da prisão preventiva - Recorrido, preso em flagrante delito pela prática de duas tentativas de homicídio duplamente qualificados – Pandemia do Covid-19, que contribuiu para o alargamento dos prazos - Não se pode imputar exclusivamente à acusação eventual 'procrastinação' do julgamento - Presença do fumus boni juris e periculum in mora - Evidenciada a periculosidade do acusado - Presença dos requisitos do art. 312, do CPP – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1500918-13.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido ANILTON
DE JESUS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério
Público, decretando-se a prisão de AMILTON DE JESUS SANTOS. Deixaram
de determinar a expedição de mandado de prisão, que já foi cumprido por força
da decisão proferida na Cautelar Inominada Criminal no
2229739-05.2020.8.26.0000, julgada virtualmente em 29/10/2020. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500918-13.2019.8.26.0535 -Voto no 43.055
2
Voto no 43.055 – Guarulhos
8a Câmara Criminal
Recurso em Sentido Estrito no 1500918-13.2019.8.26.0535
Recorrente: Justiça Pública
Recorrido: Amilton de Jesus Santos
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Decisão de
deferimento da liberdade provisória por excesso de prazo -
Recurso do MP pelo restabelecimento da prisão preventiva
- Recorrido, preso em flagrante delito pela prática de duas
tentativas
de
homicídio
duplamente
qualificados

Pandemia do Covid-19, que contribuiu para o alargamento
dos prazos - Não se pode imputar exclusivamente à
acusação eventual 'procrastinação' do julgamento -
Presença do fumus boni juris e periculum in mora -
Evidenciada a periculosidade do acusado - Presença dos
requisitos do art. 312, do CPP Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito
interposto pela JUSTIÇA PÚBLICA, contra r. decisão cuja cópia se encontra
encartada aos autos às fls. 633/634 e 662/664, que concedeu e manteve a
liberdade provisória em favor do recorrido Amilton de Jesus Santos.
Inconformado, recorre o D. representante
ministerial, salientando que se equivocou a Magistrada ao revogar a custódia
cautelar do acusado, basicamente, sob o argumento do excesso de prazo
supostamente ocasionado única e exclusivamente pela acusação. Ressalta que
“não há como se adotar, de forma cega e estanque, uma somatória de prazos
previstos na legislação processual para se aferir eventual ocorrência de excesso
de prazo, justificativo do relaxamento da custódia cautelar”. Ademais, alega,
em suma, que “nem de longe se pode afirmar que o julgamento foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500918-13.2019.8.26.0535 -Voto no 43.055
3
procrastinado por culpa exclusiva deste órgão de acusação” e, “de outra banda,
evidente que não há qualquer ingerência deste órgão de acusação quanto à data
para a qual a sessão plenária foi redesignada”. Assevera, também, que a
situação atual de pandemia que assola o país levou a cancelamentos e
remarcações de julgamentos, extensão da pauta e designação de audiências e
Plenários para quase todos os dias úteis deste e do próximo ano, o que deve ser
considerado a par da complexidade ínsita a um procedimento em curso perante
o Tribunal do Júri. Frisou igualmente que no período de pouco mais de um ano
e quatro meses pelo qual o acusado permaneceu preso cautelarmente está o
lapso de cinco meses em que houve restrições completas à realização de
sessões de julgamento por conta da Covid-19. E, finalmente, referiu que “a
soltura do acusado também não passa por um crivo de razoabilidade quando se
tem em conta a possível pena a ser aplicada a Amilton de Jesus Santos,
acusado por duas tentativas de homicídio duplamente qualificadas, em
cômputo material de crimes”, sendo que “os requisitos de cautelaridade
imprescindíveis à decretação da prisão cautelar encontram-se presentes,
exsurgindo sua necessidade sobretudo para a garantia da ordem pública e por
conveniência da instrução criminal”. Destaca que o recorrido responde por
tentativa de homicídio, com golpes de faca em cada vítima, as quais resultaram
em lesões corporais de natureza grave a Raphael, e lesões corporais de
natureza gravíssima a Leonardo, verificando-se a periculosidade concreta do
agente e o risco concreto que a sua soltura representa à ordem pública. Frisa a
imprescindibilidade da renovação da custódia cautelar, pois o réu sabe o
paradeiro das vítimas e pode a vir consumar seu intento homicida, destacando
a insuficiência das medidas cautelares diversas do cárcere. Diante do exposto,
pugna pelo restabelecimento da prisão preventiva ao recorrido (fls. 665/675).
Contrariado o recurso (fls. 699/714).
Mantida a r. decisão às fls. 745, o D.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500918-13.2019.8.26.0535 -Voto no 43.055
4
representante da Procuradoria Geral de Justiça às fls. 762/763, opinou pelo
provimento do presente recurso.
È o relatório.
Consta dos autos que AMILTON DE JESUS
SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 121, parágrafo 2o, inciso II e
IV, combinado com o artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo
69, todos do Código Penal.
Por decisão proferida em audiência de
custódia a prisão em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva
(fls. 25/27) e, recebida a denúncia, sua prisão cautelar foi mantida (fls. 52/53).
O réu foi pronunciado conforme decisão de
fls. 181/189, ocasião em que foi mantida sua custódia cautelar.
A d. defesa interpôs Recurso e Sentido Estrito
contra a r. decisão de pronúncia, ao qual, mediante votação unânime, foi
negado provimento (fls. 222/229 e 253/263).
Posteriormente, reavaliada a necessidade da
prisão preventiva decretada, a d. magistrada “a quo” entendeu persistirem os
motivos que a ensejaram, mais uma vez mantendo-a, nos termos abaixo:
“A imputação que recai sobre o acusado é
das mais graves do ordenamento jurídico, de crime hediondo, o que autoriza a
decretação da custódia cautelar. A prisão fora decretada em garantia da
ordem pública e da futura aplicação da lei penal, e ainda persiste a
necessidade de sua permanência, já que não se alterou o cenário fático e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500918-13.2019.8.26.0535 -Voto no 43.055
5
elementos que embasaram a segregação cautelar. Ainda, ressalta-se que há
nos autos decisão de pronúncia em desfavor do acusado, tendo sido, inclusive,
negado provimento ao recurso interposto pela defesa, fatos que corroboram
para manutenção da medida”. (fls. 282).
Todavia,
durante
sessão
plenária
em
22/09/2020, tendo em vista a ausência da testemunha de acusação - que,
embora intimada, bem como expedido mandado de condução coercitiva,
deixou de comparecer insistiu o Ministério Público em sua oitiva. A MM.
Juíza então dissolveu o conselho de sentença e julgou prejudicada a sessão
plenária, redesignando-a para o dia 16/03/2021. Posteriormente, redesignada a
audiência para 20/10/2021, para melhor readequação da pauta do Juízo,
priorizando o julgamento de réus presos (fls. 734).
Ademais, nessa oportunidade, atendendo a
pedido da d. defesa, reanalisando a prisão cautelar do acusado, por r. decisão
proferida cuja cópia encontra-se às fls. 633/634, a MM. Juíza de Direito assim
decidiu:
“Quanto ao pedido de liberdade provisória,
este deve ser acolhido, visto que o julgamento plenário não ocorreu nesta data
única e exclusivamente devido à insistência do Ministério Público na oitiva da
testemunha Emerson. Desse modo, evidentemente, não se pode imputar a
defesa, tampouco ao juízo o adiamento do ato. A não realização do plenário
nesta data exigiu sua redesignação, só havendo data disponível para tanto em
março de 2021, ou seja, após 06 meses. Assim, entendo caracterizado o
excesso de prazo, eis que o acusado não pode ser prejudicado por adiamento
a que não deu causa. Ainda, nos presentes autos tem por objeto de delitos de
homicídio tentado, sem peculiaridades, logo, não há justificativa plausível que
permita entender razoável um período adicional de 06 meses de cárcere por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500918-13.2019.8.26.0535 -Voto no 43.055
6
diligência requerida pela acusação. Por tais razões, CONCEDO A
LIBERDADE PROVISÓRIA ao acusado, nos termos dos arts. 282, 319, ambos
do CPP, cumulada com as seguintes medidas cautelares: a) comparecimento
mensal em juízo para comprovar e justificar suas atividades; b) proibição de
se aproximar das vítimas por qualquer meio, proibição de ausentar-se da
Comarca sem autorização deste Juízo por período superior a 07 dias. Expeça-
se alvará de soltura”.
Não obstante os judiciosos argumentos
trazidos pela MM. Magistrada, verifica-se que a liberdade provisória foi
deferida, em suma, sob o argumento de que a redesignação do plenário
ensejaria o excesso de prazo, não podendo o acusado ser prejudicado por
adiamento a que não deu causa. Ainda, a concessão da benesse levou em conta
que “os presentes autos têm por objeto de delitos de homicídio tentado, sem
peculiaridades” (fls. 634), o que não justificaria a manutenção do acusado no
cárcere por um período adicional em razão de diligência requerida pela
acusação.
Nessa
esteira,
tenho
que
a
pretensão
ministerial merece acolhimento.
Senão vejamos.
Segundo a denúncia - em cujos termos o réu
foi pronunciado -, no dia 06 de abril de 2019, por volta das 04 horas, na Rua
São Gonçalo de Campos, no 181, Jardim Triunfo, Bonsucesso, Guarulhos/SP,
com manifesto ânimo homicida, por motivo fútil e mediante recurso que
dificultou a defesa dos ofendidos, AMILTON DE JESUS SANTOS desferiu
golpes de arma branca contra as vítimas Raphael Oliveira Galo e Leonardo
Matos Santos, produzindo-lhe os ferimentos, iniciando-se, assim, o delito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500918-13.2019.8.26.0535 -Voto no 43.055
7
homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua
vontade.
Segundo o apurado, no dia dos fatos, as
vítimas estavam defronte à residência do acusado, na companhia de sua ex-
companheira, de quem estava separado de fato há 08 meses, aproximadamente,
apesar de coabitarem no mesmo imóvel. Ocorre que, chegando ao local dos
fatos, Amilton, sentindo-se contrariado pela presença das vítimas, decidiu
matá-las.
Dessa forma, Amilton ingressou no imóvel,
apossou-se de uma faca, escondendo-a embaixo da blusa, retornou e começou
a provocar as vítimas verbalmente. Ocorre que, no momento em que Raphael e
Leonardo se aproximaram, o acusado passou a esfaqueá-las. Após, tentou se
evadir, sendo contido por populares.
Por fim, a denúncia registra que o crime
apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, vez
que as vítimas foram socorridas e hospitalizadas. O delito teria sido praticado
por motivo fútil, tendo em vista que Amilton decidiu matar as vítimas porque
elas estavam defronte à sua casa, na companhia de sua ex-esposa. Ademais, o
crime teria sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa dos
ofendidos, consistente na surpresa, uma vez que o acusado, de forma
sorrateira, se apossou da faca, escondendo-a sob as vestes e retornou ao local
em que as vítimas estavam golpeando-as de inopino, sem que pudessem
esboçar qualquer reação ao ataque perpetrado.
No presente caso, verifico a presença do
fumus boni iuris, conforme se extrai dos documentos amealhados,
notadamente em razão da existência de prova da materialidade dos crimes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500918-13.2019.8.26.0535 -Voto no 43.055
8
também fortes indícios de autoria, o que motivou inclusive a pronúncia do
acusado.
O periculum in mora também se faz presente
neste caso, como bem referiu o d. representante do órgão ministerial,
“sobretudo para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução
criminal” (fls. 673), não se podendo olvidar a necessidade de resguardo físico
e psicológico das vítimas, ante a evidente periculosidade do réu.
Com efeito, Amilton foi preso em flagrante
delito e pronunciado após, segundo a denúncia, tentar matar as vítimas com
golpes de faca, por estarem defronte à sua residência, conversando e bebendo
com sua ex-esposa, causando lesão corporal de natureza grave em Raphael e
lesão corporal de natureza gravíssima em Leonardo, consoante os laudos
periciais acostados aos autos.
Entendo, pois, que deva ser restabelecida a
prisão preventiva do acusado, não apenas para preservação da integridade
física e psicológica das vítimas (cujo paradeiro lhe é conhecido), mas também
para evitar que coaja a elas ou outras testemunhas, prejudicando a prova a ser
exposta em plenário, sendo que as medidas cautelares revelam-se insuficientes
para tutelar a situação jurídica em apreço.
Ademais, quanto ao aventado excesso de
prazo na custódia cautelar, cabe tecer algumas considerações.
Inicialmente, observa-se que, nos termos do
Enunciado n.o 21 da Súmula de Jurisprudência do STJ, nada impede que, com
a decisão de pronúncia, o juízo opte em manter a custódia do acusado, como
ocorrera a princípio “in casu”, sem que isso implique em constrangimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500918-13.2019.8.26.0535 -Voto no 43.055
9
ilegal por eventual excesso de prazo para a instrução.
Ademais, o feito transcorreu dentro de
período razoável, considerando-se inclusive que a defesa de Amilton recorreu
em sentido estrito da pronúncia. Por outro ângulo, “sem a presença das
testemunhas sobreviventes, bem como da única testemunha presencial”, o
Ministério Público evidentemente não concordou que se prosseguisse o
julgamento, “exclusivamente, com a oitiva de quatro testemunhas favoráveis à
Defesa - uma delas, ex-esposa do réu que, inclusive, a despeito de ter sido
arrolada pelo Ministério Público, mudou completamente a versão que havia
apresentado em solo policial (o que implicaria as limitações constantes dos
artigos 206 e 208 do Código de Processo Penal) - e com o interrogatório do
réu”, “ante o latente prejuízo à acusação” (fls. 672).
Também, tem-se que a suspensão de
atividades presenciais que vigorava nos fóruns até pouco tempo atrás em razão
da pandemia de Covid-19 causou certo atraso na realização de julgamentos
pelo Tribunal do Júri. Segundo bem destacou o i. Promotor de Justiça a fls.
673, “nestes termos, considerando-se todos esses fatores, aliada à
complexidade que é ínsita a um procedimento em curso perante o Tribunal do
Júri, não se pode considerar excessiva a prisão cautelar do acusado, que se
prolonga desde o dia 7 de abril de 2019 - portanto, atualmente, por pouco mais
de um ano e quatro meses (e não dois anos e quatro meses, como alegado pela
Defesa) -, mormente tendo em mira que, dentro desse prazo, está o lapso de
cinco meses pelo qual houve restrições completas à realização de sessões de
julgamento por conta da COVID-19”.
De fato, não se pode imputar exclusivamente
à acusação eventual 'procrastinação' do julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500918-13.2019.8.26.0535 -Voto no 43.055
10
E os pressupostos da prisão preventiva,
conforme já ventilado, permanecem presentes na hipótese, cabendo ressaltar
que o acusado foi pronunciado por crimes dolosos extremamente graves (duas
tentativas de homicídios duplamente qualificados, em concurso material),
punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (art.
313, inciso I, do Código de Processo Penal).
A ordem pública é sempre ofendida quando a
conduta do agente provoca impacto na sociedade, lesando valores
significativamente importantes. Indisfarçável, pois, o perigo que o recorrido
representa para a ordeira sociedade.
A decretação da prisão preventiva é de fato
necessária, inegável o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, como
bem salientado pelo digno Promotor de Justiça, especialmente diante da
possibilidade de o acusado buscar consumar eventual intento homicida contra
as vítimas ou mesmo coagir a estas ou outras testemunhas, prejudicando a
instrução criminal.
Nesse sentido já se pronunciou esta C.
Câmara:
“MEDIDA CAUTELAR INOMINADA
Pleito da Justiça
Pública para a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso
em sentido estrito interposto. R. decisão de Primeiro Grau que
concedeu liberdade provisória à acusada. Demonstração, neste
caso, de fumus boni iuris e do periculum in mora Presença dos
requisitos para decretação da custódia cautelar Ré que ostenta
condenação por tráfico internacional de drogas. Medida
cautelar inominada concedida para dar efeito suspensivo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500918-13.2019.8.26.0535 -Voto no 43.055
11
recurso em sentido estrito, até seu julgamento, decretando-se a
prisão
da
acusada. (TJSP; Cautelar
Inominada
Criminal
2061449-27.2020.8.26.0000; Relator (a): Ely Amioka; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal
Barra Funda - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento:
18/06/2019; Data de Registro: 15/05/2020)
Há evidente fumus boni juris e periculum in
mora no reclamo apresentado, devendo a custódia ser decretada para garantia
da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
Convém anotar que a decretação de sua
prisão não atenta contra o princípio da presunção de inocência.
É sabido que a prisão anterior à sentença
condenatória é medida excepcional, contudo, no caso concreto, existem
elementos suficientes para a decretação da custódia cautelar, vez que restou
evidenciada a periculosidade do acusado.
Assim já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“A presunção de inocência, princípio
constitucional (artigo 5o, LVII), significa que a sanção penal somente pode ser
executada após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Não se
confunde com a prisão cautelar, que antecede àquela. Assim, se explica por
sua natureza processual”. (RHC 1184/RJ, RTJ 141/371)”.
Sendo assim, não obstante o respeitável
entendimento firmado pela d. Julgadora, frente ao perigo incontroverso que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500918-13.2019.8.26.0535 -Voto no 43.055
12
manutenção da liberdade do acusado representa para a sociedade, bem como
para evitar prejuízo à aplicação da lei penal, entendo ser realmente o caso de
restabelecer a prisão preventiva do recorrido.
Efetivamente
trata-se
de
uma
situação
excepcional que deve ser solucionada em favor da sociedade.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, decretando-se a
prisão de AMILTON DE JESUS SANTOS.
Deixo de determinar a expedição de mandado
de prisão, que já foi cumprido por força da decisão proferida na Cautelar
Inominada Criminal no 2229739-05.2020.8.26.0000, julgada virtualmente em
29/10/2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator